Tribunal: TJSP
Processo: 2223698-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Agravo interno. Decisão monocrática do Relator que negou seguimento a agravo de instrumento por deserção, por não ter o agravante providenciado o concernente recolhimento do preparo recursal. Agravo interno que não questiona o conteúdo da decisão que reconheceu a deserção, limitando-se a insistir no pedido de concessão da gratuidade. Reitera necessidade de alteração do povo ativo da demanda.

Ementa:

Agravo interno. Decisão monocrática do Relator que negou seguimento a agravo de instrumento por deserção, por não ter o agravante providenciado o concernente recolhimento do preparo recursal. Agravo interno que não questiona o conteúdo da decisão que reconheceu a deserção, limitando-se a insistir no pedido de concessão da gratuidade. Reitera necessidade de alteração do povo ativo da demanda. Razões recursais dissociadas do conteúdo da decisão recorrida. Agravo interno não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2223698-22.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL COLIBRI, é agravado FERNADA CARRILO
BUENO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2223698-22.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 17.803
2
Agravante: Condomínio Residencial Colibri
Agravada: Fernanda Carrilo Bueno dos Santos
Agravo Interno no 2223698-22.2020.8.26.0000/50000
Voto no 17.803
Agravo interno. Decisão monocrática do Relator que
negou seguimento a agravo de instrumento por deserção,
por não ter o agravante providenciado o concernente
recolhimento do preparo recursal. Agravo interno que
não questiona o conteúdo da decisão que reconheceu a
deserção, limitando-se a insistir no pedido de concessão
da gratuidade. Reitera necessidade de alteração do povo
ativo da demanda. Razões recursais dissociadas do
conteúdo da decisão recorrida. Agravo interno não
conhecido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão
monocrática de fls. 426/427, do Relator, que deu por deserto agravo de instrumento
interposto pela mesma parte no âmbito de execução fundada em título extrajudicial
(crédito relativo a encargos condominiais), contra r. decisão que dentre outras coisas
denegara o benefício da gratuidade processual requerido.
Insurge-se o agravante, insistindo, em síntese, na concessão
da gratuidade processual. Reitera, nesse sentido, vivenciar dificuldades econômicas,
tendo uma série de dívidas. Bate-se, em conclusão, pela reforma da decisão
monocrática, para atribuição de efeito suspensivo e concessão do benefício da
gratuidade processual.
Dispensada a intimação para contrarrazões da agravada, ainda
não citado para os termos da demanda, e não havendo retratação por parte deste
Relator, foi o recurso inserido em julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2223698-22.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 17.803
3
A irresignação foge ao conteúdo da decisão atacada,
ressuscitando matéria já decidida, não comportando assim conhecimento.
Cumpre ter em conta os fundamentos da decisão ora
impugnada, os quais foram lançados nos seguintes termos:
“VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão
reproduzida a fls. 76/77 deste instrumento (fls. 67/68 dos autos
principais), que, no âmbito de processo relativo a execução fundada em
título extrajudicial (débitos condominiais), determinou a apresentação
pelo condomínio-exequente da matrícula imobiliária, ou, ao menos, de
compromisso de compra e venda, para comprovar a legitimidade passiva
da executada, bem como denegou a ele o benefício da gratuidade
processual.
Insurge-se o exequente, sustentando, em síntese, ser
dispensável a apresentação da matrícula do imóvel no presente estágio
processual. Por outro lado, insiste fazer jus ao benefício da gratuidade
processual, por não ter condições de arcar com as custas processuais e
tratar-se de condomínio destinado a pessoas de baixa renda, destacando
outrossim o alto índice de inadimplência dos condôminos. Bate-se em
conclusão pela reforma da r. decisão agravada.
Deferiu-se o processamento do agravo de instrumento,
denegando-se todavia o pedido de efeito suspensivo pleiteado e
determinando-se em consequência o recolhimento das custas de preparo,
sob pena de deserção (fls. 426/427); permaneceu contudo inerte o
agravante (fl. 430).
É o relatório.
O caso é de trancamento do recurso, em termos
monocráticos, afigurando-se ele inadmissível pela ausência de requisito
extrínseco.
Com efeito, determinado ao recorrente o recolhimento das
custas de preparo, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, e não
sendo praticado tal ato tampouco vindo apresentada justificativa para
tanto, o caso é de reconhecimento da deserção.
Ante o exposto, dá-se por deserto o agravo,
monocraticamente, nos termos dos artigos 932, III do Código de
Processo Civil.
P. R. Int.”
Ocorre que, voltando-se o recurso do art. 1.021 do CPC a
questionar a solução monocrática adotada pelo Relator, ao agravante cabia, em tais
termos, abordar neste momento tão somente a questão da deserção que fundamentou
a decisão aqui guerreada, tudo de modo a demonstrar a admissibilidade do recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2223698-22.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 17.803
4
originário (vale dizer, devia demonstrar eventual justificativa para o não
cumprimento da determinação de recolhimento do preparo).
Não se dedicou todavia a isso, não tecendo uma única linha
em torno desse aspecto; pelo contrário, insiste o agravante em pleitear a concessão do
benefício da gratuidade processual, portanto se valendo deste agravo interno, na
prática, para questionar decisão anterior deste Relator, a de fls. 426/427, na qual
consignada a ausência de elementos a mostrar efetiva impossibilidade de custeio das
despesas processuais e determinado o recolhimento tanto das custas iniciais quanto
do preparo recursal.
O agravo interno mostra-se portanto inadmissível, dada a sua
inépcia.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
FABIO TABOSA
Relator